Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715794-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA ANDRADE NEPOMUCENO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E S P A C H O O AR enviado à Agravada XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A retornou sem cumprimento (ID 47595002). A Agravante peticiona (ID 48008159), informando outro endereço no qual a Agravada pode ser encontrada. Logo, a empresa deve ser intimada nesse local. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator